Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707720-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZIMEIRE MAGNA CORREIA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS, MARIA PUREZA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, CARMOSITA CORDEIRO DE JESUS, DEBORA NACIMENTO DOS SANTOS, ANA ANGELICA DOS SANTOS RODRIGUES, WASHINGTON FABIO DOS SANTOS, DENISE NASCIMENTO SANTOS FREIRE, SANDRO MARLON CORREIA, SOLANGE CORREIA MONTENEGRO, SUELY CRISTINA CORREIA DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS SANTOS, CARLOS ALBERTO SANTOS, ANTONIO CARLOS SANTOS, JORGE CARLOS SANTOS, JOSE CARLOS SANTOS, MARIA VANILDE DOS SANTOS FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUZIMEIRE MAGNA CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará na ação de inventário de MARIA VANILDE DOS SANTOS FARIA (processo n. 0706982-48.2018.8.07.0014), pela qual excluídos da herança valores referentes a previdência privada e indeferida expedição de novos ofícios a BrasilPrev, decisão nos seguintes termos: “1. Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o item 1 do despacho de ID. 109443832 quanto à determinação de prestação de contas, pois o alvará não foi levantado. 2. A decisão agravada foi mantida pelo eg. TJDFT, ID. 108667691. 3. Defiro a exclusão dos valores oriundos do plano de Previdência Privada – BrasilPrev dentre os bens a serem inventariados pelos motivos já expostos na decisão de ID. 108549486. 3.1. Indefiro a expedição de novos ofícios à BrasilPrev, pois já esclarecido que a totalidade dos valores depositados junto aquele tipo de seguro tem beneficiário próprio e não faz parte da herança a ser partilhada. Eventuais questionamentos a respeito da natureza do seguro devem ser realizados na via adequada. 4. De forma equivocada foi indicado pelo Inventariante que o valor de R$ R$ 64.137,51 fosse levantado do Plano de Previdência Privada (ID. 73377423), o que foi determinado pela decisão de ID. 73466246. Assim, considerando que a integralidade dos valores decorrentes do Plano de Previdência Privada são de titularidade do inventariante CARLOS HENRIQUE SANTOS, tais valores devem ser restituídos ao Inventariante pelo ESPÓLIO com correção monetária, a partir do efetivo levantamento, 16/12/2020 (ID. 80196386). 5. Encontram-se depositados em conta judicial os seguintes valores: a) R$ 30.000,00 (valor da venda do veículo Honda Civil), ID. 69486442, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; b) R$ 13.995,48 (valor decorrente de créditos da Câmara dos Deputados), ID. 33897591, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; c) R$ 50.000,00 (decorrentes do acordo em processo de execução no 2012.07.1.035960-7, da Vara de Execução de Títulos extrajudiciais de Taguatinga/DF), ID. 57274635 - Pág. 1-7; 5.1. Encontram-se depositados nas contas da falecida: a) R$ 61,48 (Saldo conta Banco do Brasil agência 8435-2, conta corrente 21.502-3), ID. 65717475 - Pág. 37, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; b) R$ 844,93 (Saldo Fundo de investimento vinculado a conta Banco do Brasil agência 8435-2, conta corrente 21.502-3), ID. 65063051 - Pág. 38, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; c) R$ 2.055,30 (Saldo em Título de Capitalização Ourocap), ID’s. 84747082 e 84747083. 6. Intime-se o Inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZAR os valores das dívidas do espólio, observado o decidido no ID. 91619932, indicando a origem de cada uma das dívidas. 7. Intime-se o Inventariante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, da devolução da carta precatória do herdeiro SANDRO MARLON. 8. Após, retornem os autos conclusos para decisão acerca do pagamento das dívidas do espólio. P.I.” – ID 115491962 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 33460700), SUZIMEIRE MAGDA CORREIA defende sejam incluídos na partilha valores referentes a previdência privada, alegando ter natureza de investimento. Salienta, ainda, necessidade de expedição de ofício a BrasilPrev: “Impera registrar quanto ao teor do ofício oriundo da BrasilPrev, acostado sob ID112313260. No mesmo consta que a Inventariada deixou um plano de previdência privada junto a empresa Brasilprev, um plano vgbl, com matrícula sob no11225400, sendo de se constatar que o valor existente na conta é o montante de R$690.878,94, e que nele consta como beneficiário Carlos Henrique Santos, que é o inventariante nestes autos. No ID 112313261 constam diversos documentos, sendo de se dizer que o documento “proposta de contratação” retrata que a Inventariada contratou plano denominado “vida gerador de benefício livre” e tendo efetuado pagamento de “prêmio única” no valor de R$141.000,00, conforme se vê na página1 do referido ID. Mais adiante na página 4 é possível se no “resumo da proposta” quanto aos “fundos disponíveis: FIX VII” e “distribuição dos recursos: 100” Observando-se também o documento da página 5, consta como “portabilidade de reserva para vgbl” no qual há uma solicitação de transferência da reserva do plano de aposentadoria para o plano de aposentadoria vgbl, o qual é muito importante de se analisar que o valor que a inventariada tinha era em um plano de aposentadoria e que este migrou para um outro, o VGBL, fato que pode descaracterizar o VGBL, como se falará mais adiante. Na página 7, verifica-se que o valor transferido foi de R$113.222,96 e não, o montante de R$141.000,00 constante na documentação da página 1, entretanto, o Juízo a quo indeferiu o oficiamento para a BrasilPrev Seguros S/A, sem maior fundamentação: “Indefiro a expedição de novos ofícios à BrasilPrev, pois já esclarecido que a totalidade dos valores depositados junto aquele tipo de seguro tem beneficiário próprio e não faz parte da herança a ser partilhada” caracterizando decisão sem fundamentação, conforme os termos do art. 489 do CPC. E a Agravante justificou e justifica o seu pedido em face da diferença entre os dois valores, sendo importante verificar junto à BrasilPrev Seguros S/A a origem dessa diferença de valores e ainda, se houve a contratação pela falecida de algum outro produto da BrasilPrev Seguros S/A com essa diferença ou algum outro valor, para tanto sendo oficiada a referida empresa, o que requereu, mas foi inatendido o pedido, apenas com o fundamento de que o valor tem beneficiário próprio. Conforme a agravante narrou em sua manifestação anterior, é importante frisar que o valor da previdência privada da Inventariada deve integrar a herança, não obstante conste no documento que há um beneficiário, o inventariante. O juízo a quo fundou-se apenas no referido documento, contudo, sem observar as questões que passa a expor mais detalhadamente. Registra a agravante que o referido plano de previdência deve ser equiparado a aplicações financeiras, dado que consta na documentação adunada, notadamente na página 4 e nas páginas 5/6 do ID 112313261, que foi requerida pela falecida a portabilidade “Solicito a portabilidade total da Reserva do meu Plano de Aposentadoria para o Plano de Aposentadoria vgbl citado logo abaixo” Egrégia Turma, releva mencionar que há inegável caráter de investimento, dado o aporte vultoso realizado pela inventariada na época. Observe-se também que não foi efetivamente verificado se a falecida/inventariada contratante transmitiu para a previdência privada um valor maior do que a legislação permite, ou seja, 50%(cinquenta por cento), o que efetivamente desvirtua a natureza de seguro de vida, passando a ter a natureza de investimento. Não obstante o desvirtuamento da natureza da previdência privada, passando a ter a natureza de investimento e, por conseguinte, passando a integrar o espólio, contudo, a decisão ora vergastada assim não entendeu, pelo que merece ser reformada. Deflui, portanto, que o investimento na previdência privada também deve integrar o montemor, porquanto este possui natureza de investimento, observando-se ainda que são valores resgatáveis a qualquer tempo, o que, à evidencia, desnatura a natureza securitária. De se ressaltar que a Agravante demonstrou em sua manifestação que isso se tem como reconhecido pela jurisprudência, vejamos: “Inventário – Inclusão do Plano de Previdência VGBL no montemor – Plano com natureza de investimento financeiro realizado quando a falecida e o viúvo já possuíam idade avançada – Bloqueio das contas do inventariante deve-se limitar a metade dos valores respeitada a meação – Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2225119-23.2015.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, julgado 10/11/2016, data de registro 10/11/2016) (grifo nosso) “Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão que excluiu da sucessão, por sua natureza, aplicações em VGBL e PGBL. Planos de previdência complementar com entidades abertas e seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência que não se sujeitam à sucessão hereditária apenas se preservada a natureza própria dos ajustes. Inteligência do art. 792 do Código Civil e 79 da Lei 11.196/05. Impossibilidade, porém, de se utilizar da sua natureza previdenciária ou securitária para, havendo real investimento, burlar as disposições sucessórias. Caso concreto em que contratados os planos e realizados aportes pelo de cujus quanto já contava com mais de setenta anos de idade e vivia de renda, indicando como beneficiários companheira e apenas um dos filhos. Saldo dos planos que deve integrar a partilha. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2013559- 34.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Luiz Bueno Godoy, julgado 26/04/2016) grifo nosso Egrégio Tribunal, a corroborar a natureza de investimento da aplicação financeira constante na documentação adunada, tem-se que esta aplicação financeira foi adquirida pela inventariada em 16/07/2015 (p. 4 e 6 do ID 112313261) e que nesta data a inventariada contava com 78 anos e 04 meses de idade, eis que conforme a própria documentação acostada (página 1 do ID 112313261) a data de nascimento da inventariada foi em 23/02/1937. Note-se que o volume de dinheiro amealhado, corresponde exatamente ao quantum aportado pelo investidor, acrescido dos rendimentos decorrentes da aplicação financeira daqueles recursos, sendo, desta maneira, uma situação completamente distinta de um seguro de pessoa, contudo, na decisão agravada não se observa análise desse ponto nodal, resultando em desfundamentação da decisão, a teor do artigo 489, §1o, IV, do CPC. Desta maneira, ainda que se venha alegar, não prospera tese de que a aplicação em previdência privada não está sujeita à partilha, com fundamento no artigo 794 do CPC, dado que este artigo 794 apenas disciplina as indenizações decorrentes de contrato de seguro de vida ou de acidentes pessoais, posto que estas modalidades nunca integraram o patrimônio da falecida, ou seja, o fundamento é diverso. D. Relator impera dizer que não se trata de norma dirigida a instituições financeiras, como são os planos de previdência privada, que garantem rendimentos ao titular e são resgatáveis a qualquer tempo. Ressalte-se que tanto é assim, que o “seguro de vida” encontra-se dentre o rol de bens impenhoráveis consignado no artigo 833, VI do CPC, enquanto que o dinheiro constante em “aplicação financeira” está na primeira alínea do rol dos bens penhoráveis, constante no art. 835, I, do CPC, ou seja, fundamentos legais diversos. Deste modo, resta evidenciado que deve ser determinada a partilha dos valores mantidos pela Inventariada em plano de previdência privada na data do óbito, sob pena de possibilitar fraude à sucessão legítima, todavia, a r. decisão agravada assim não entendeu, razão porque este e. Tribunal deve analisar, para que não ocorra fraude à legítima e nem que seja causado prejuízo para a Agravante e nem para os demais herdeiros, em prol de apenas um herdeiro, o inventariante. Data vênia, conclui-se que o r. Juízo a quo não analisou devidamente o pedido formulado pela ora Agravante em sua decisão, diante da gravidade dos fatos e da questão, resultando que o MM. Juízo não julgou com razoabilidade, o que por certo colocou a Agravante em notória posição de desvantagem e de prejuízo processual. Destarte, ressai que deve ser provido o agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada no seu item 3.1 e seja realizado o oficiamento da BrasilPrev Seguros S/A a fim de que a mesma informe nos autos em relação à origem da diferença de valores (quais sejam: R$141.000,00 e de R$113.222,96) e também se houve a contratação pela falecida MARIA VANILDE DOS SANTOS FARIA de algum outro produto da BrasilPrev Seguros S/A. Ressalte-se também que é imperioso que seja reformada a decisão agravada no seu item 3, e assim, que seja determinado quanto ao valor existente junto à BrasilPrev Seguros S/A, o montante de R$690.878,94, no sentido de que permaneça incluso dentre os bens a partilhar, sendo posteriormente determinada a partilha do valor mantido pela inventariada na data do óbito, com fundamento de que o referido valor é aplicação financeira, considerando-se ainda que a Inventariada contava com mais de 78 anos de idade quando realizou os aportes financeiros junto à BrasilPrev S/A, e que ultrapassava o percentual de 50% da legítima, tudo conforme exposto no teor desta peça. Conclui-se, portanto, que as razões da Agravante são plausíveis e estão conforme a jurisprudência, pelo que deve ser reformada a r. decisão agravada nos pontos elencados, mormente para que seja reformado o item 3 da decisão agravada, que excluiu dos bens a serem inventariados os valores da previdência privada da BrasilPrev S/A, bem como que seja deferido o oficiamento à BrasilPrev S/A para que esta esclareça se houve a contratação de outros produtos pela Inventariada que possam vir a ser incluídos no inventário.” – ID 33460700, pp. 9 a 14. Requer ao final: “POSTO ISTO, requer que seja reformada a r. decisão primeva denegatória dos pedidos da Agravante conforme exposto nesta Minuta de Agravo de Instrumento, sendo deferidos integralmente os pedidos na forma que passa a expender: a) Requer que este E. Tribunal que seja concedida a gratuidade de justiça, dado que a Agravante é pobre na forma da lei, percebendo apenas um salário mínimo de aposentadoria, conforme expendido nos autos originários, e que não tem condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; b) Requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.017 do CPC, distribuindo-se na forma do art. 1.019 do CPC ao Relator designado para os devidos fins; c) Seja dado efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, em razão da presença do perigo da demora da prestação jurisdicional e da fumaça do bom direito; d) Determinar a intimação dos Agravados para responderem aos termos do presente Agravo de Instrumento pelo Diário da Justiça porquanto os agravados tem procuradores constituídos, os quais possuem como endereço para notificações e intimações: Dr. Erasmo Martins Costa Filho, OAB/DF No 37.798, com endereço profissional na SCS Quadra 02, Bloco C, Edifício Serra Dourada, sala 302, CEP 70300-902, Brasília – DF; Dr. Theobaldo Eloy de Carvalho Neto, OAB/DF no 47.334; Dra. Regina Coeli Barros de Carvalho, OAB/DF 34.233 e Dra. Carolina Barros de Carvalho, OAB/DF n° 41.045, todos com endereço profissional na SCLN, 315, bloco B, sala 108, Brasília/DF, CEP 70.774-520, e-mail barrosdecarvalhoadvocacia@outlook.com; BARROS DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, OAB/DF 2674/15, com endereço na SHN, QD 01, BL a, entrada A, ed. Le Quartier, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70701-010; Dr. ANDRÉ VARGAS AGUIAR, OAB/SE 12.408/SE, com endereço na Av. Rio Branco, no186, sala 720, Centro, em Aracaju – SE, CEP 49010-030, Dra. CAMILA NUNES OLIVEIRA, OAB/SE 9.268, com endereço na Av. Rio Branco, no186, sala 720, Centro, em Aracaju – SE, CEP 49010-030, cumprindo a Agravante, portanto, o disposto no art. 1.019, II, do CPC; e) Sejam requisitadas as informações de estilo ao MM. Juízo de Direito Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guará - DF; f) Requer que ao final, seja o Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão fustigada, concedendo provimento ao presente Agravo de Instrumento, em razão dos fundamentos legais aqui arguidos, para que seja reformado o item 3 da decisão agravada, que excluiu dos bens a serem inventariados os valores da previdência privada contratados pela Inventariada com a BrasilPrev S/A, considerando o desvirtuamento da natureza do plano de previdência e sendo considerados os valores como investimento e não como seguro, sendo assim, que permaneçam os valores dentre os bens a serem partilhados, bem como requer que seja reformado o item 3.1 da decisão, e assim, seja deferido o oficiamento à BrasilPrev S/A para que esta esclareça nos autos se houve a contratação de outros produtos pela Inventariada que possam vir a ser incluídos no inventário e se há outros valores da Inventariada junto a BrasilPrev S/A e ainda, que a BrasilPrev S/A informe nos autos em relação à origem da diferença de valores (quais sejam: R$141.000,00 e de R$113.222,96) que constam nos documentos no ID 112313261;” – ID 33460700, pp. 14 a 16. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 31481682, p. 1). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “ação de inventário e partilha amigável” (processo n. 0706982-48.2018.8.07.0014) dos bens deixados por Maria Vanilde dos Santos Faria, sendo a agravante (SUZIMEIRE MAGNA CORREIA) uma das herdeiras – ID 26476868 dos autos de origem. Pretende a agravante a inclusão de valores de previdência privada na partilha, alegando ter natureza de investimento. Ressalta, ainda, necessidade de expedição de ofício a BrasilPrev para que esclareça se houve contratação de outros produtos pela inventariada que possam vir a ser incluídos no inventário. Pois bem. Consta nos autos que a inventariada Maria Vanilde dos Santos Faria contratou plano VGBL - Apólice no 0011225400 (extrato no ID 83155828 dos autos de origem) – firmado com BrasilPrev em 16/7/2015, tendo como beneficiário o inventariante CARLOS HENRIQUE SANTOS (agravado) – contrato no ID 98606775, pp. 1 a 6 dos autos de origem. Pela decisão agravada, excluídos da herança os valores existentes no referido plano VGBL e indeferiu expedição de novos ofícios a BrasilPrev: “1. Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o item 1 do despacho de ID. 109443832 quanto à determinação de prestação de contas, pois o alvará não foi levantado. 2. A decisão agravada foi mantida pelo eg. TJDFT, ID. 108667691. 3. Defiro a exclusão dos valores oriundos do plano de Previdência Privada – BrasilPrev dentre os bens a serem inventariados pelos motivos já expostos na decisão de ID. 108549486. 3.1. Indefiro a expedição de novos ofícios à BrasilPrev, pois já esclarecido que a totalidade dos valores depositados junto aquele tipo de seguro tem beneficiário próprio e não faz parte da herança a ser partilhada. Eventuais questionamentos a respeito da natureza do seguro devem ser realizados na via adequada. 4. De forma equivocada foi indicado pelo Inventariante que o valor de R$ R$ 64.137,51 fosse levantado do Plano de Previdência Privada (ID. 73377423), o que foi determinado pela decisão de ID. 73466246. Assim, considerando que a integralidade dos valores decorrentes do Plano de Previdência Privada são de titularidade do inventariante CARLOS HENRIQUE SANTOS, tais valores devem ser restituídos ao Inventariante pelo ESPÓLIO com correção monetária, a partir do efetivo levantamento, 16/12/2020 (ID. 80196386). 5. Encontram-se depositados em conta judicial os seguintes valores: a) R$ 30.000,00 (valor da venda do veículo Honda Civil), ID. 69486442, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; b) R$ 13.995,48 (valor decorrente de créditos da Câmara dos Deputados), ID. 33897591, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; c) R$ 50.000,00 (decorrentes do acordo em processo de execução no 2012.07.1.035960-7, da Vara de Execução de Títulos extrajudiciais de Taguatinga/DF), ID. 57274635 - Pág. 1-7; 5.1. Encontram-se depositados nas contas da falecida: a) R$ 61,48 (Saldo conta Banco do Brasil agência 8435-2, conta corrente 21.502-3), ID. 65717475 - Pág. 37, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; b) R$ 844,93 (Saldo Fundo de investimento vinculado a conta Banco do Brasil agência 8435-2, conta corrente 21.502-3), ID. 65063051 - Pág. 38, pertencentes à Carmosita Cordeiro de Jesus, Maria São Pedro dos Santos, Ana Maria Santos de Andrade e Maria Pureza dos Santos; c) R$ 2.055,30 (Saldo em Título de Capitalização Ourocap), ID’s. 84747082 e 84747083. 6. Intime-se o Inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZAR os valores das dívidas do espólio, observado o decidido no ID. 91619932, indicando a origem de cada uma das dívidas. 7. Intime-se o Inventariante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, da devolução da carta precatória do herdeiro SANDRO MARLON. 8. Após, retornem os autos conclusos para decisão acerca do pagamento das dívidas do espólio. P.I.” – ID 115491962 dos autos de origem. E esta a decisão de ID 108549486 referida na decisão agravada: “1. De fato eventuais valores decorrentes de seguro de vida devem ser excluídos da partilha. Com efeito, o seguro de vida, não se sujeita ao regramento de direito sucessório, aplicando-se o artigo 794 do Código Civil, que assim dispõe: "Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito". 1.1. Assim, em que pese a discussão lançada no presente feito, o seguro de vida não se considera herança para todo e qualquer fim de direito, e não pode ser tema ou questão que sob a jurisdição do juízo do inventário. 2. De igual maneira a Previdência Privada (VGBL – SOB MEDIDA), mantido pela falecida, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, nesse sentido o seguinte precedente jurisprudencial: “(...) O plano de previdência privada - VGBL - possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, de modo que não pode ser enquadrado como herança. Precedente STJ. Sentença mantida”.(07205873720178070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019”.). 3. De toda forma, antes de decidir a questão, em atenção ao pedido de ID. 101232972, reexpeça-se o ofício à BRASILPREV determinado na decisão de ID. 103464178 e encaminhe-se pelo e-mail atendimento@brasilprev.com.br e pelos Correios. 4. Sem prejuízo, considerando que há R$ 45.354,32 depositado em conta judicial (ID. 98843448), intime-se o Inventariante para que esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende a expedição de alvará para pagamento das dívidas mencionadas na decisão de ID. 97761923 levantando os valores da conta judicial em questão, pois sobre as dívidas em questão continuam se acumulando juros e correção monetária. P.I.” – ID 108549486. Como bem definido nas decisões supramencionadas, o plano de previdência privada VGBL tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o qual, nos termos do art. 794 do Código Civil, não é considerado herança (“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”). Por oportuno, o STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). DISPENSA DE COLAÇÃO. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. A DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE NÃO VINCULA ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pelo falecido, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores nele depositados. 2. A decisão proferida no juízo prévio de admissibilidade não vincula esta Corte, motivo pelo qual é desnecessária a justificação da não incidência dos óbices apontados naquela decisão. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1832714/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) No mesmo sentido, precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PDV - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI N. 6.858/80. DEPENDENTES HABILITADOS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERPRETAÇÃO LEGAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES). NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. INCLUSÃO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO. BENEFICIÁRIO INDICADO. DECISÃO CONFIRMADA. ( ). 4. O Plano de Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o que impede a sua colação ao acervo hereditário para sua partilha entre os herdeiros, porquanto seus valores são destinados aos beneficiários do seguro. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1346596, 07377243020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, não há que se falar em inclusão dos valores da previdência privada VGBL no inventário, bem como não se vislumbra utilidade em expedição de ofício a BrasilPrev, empresa com a qual firmada referida previdência. Como se vê, não satisfeitos os requisitos autorizadores, razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora